Tribunal: TJSP
Processo: 1019779-90.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – FALHA NA EMISSÃO DO BOLETO- MORA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA À RÉ
– Ação Monitória – Contrato de Prestação de Serviços Educacionais – Boletos emitidos com valor equivocado- Pagamento efetuado- Erro da emitente do boleto que não enseja a mora do devedor a partir do vencimento:

– A emissão de boletos equivocada

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – FALHA NA EMISSÃO DO BOLETO- MORA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA À RÉ
– Ação Monitória – Contrato de Prestação de Serviços Educacionais – Boletos emitidos com valor equivocado- Pagamento efetuado- Erro da emitente do boleto que não enseja a mora do devedor a partir do vencimento:

– A emissão de boletos equivocada pela autora pro conter erro no valor, os quais foram pagos pela ré, não pode ensejar sua mora. Os juros de mora devem incidir partir da citação e a correção do ajuizamento da ação, e não de cada vencimento. Inteligência dos artigos 396 do CC e 240 do CPC.
RECURSO PROVIDO.